Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-85.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017020-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, anulando sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). A embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que efetuou o pagamento integral do débito nos exatos termos requeridos pela própria exequente, defendendo a ocorrência de preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório da parte adversa. Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão:

(i) definir se o pagamento realizado pela executada, no valor indicado pela exequente, mas sem a devida atualização monetária e juros até a data do efetivo pagamento, configura quitação integral da obrigação;

(
ii
) estabelecer se há vício no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da obrigação pecuniária só se considera integral quando abrange a atualização monetária e os juros legais incidentes até a data do efetivo pagamento, não sendo possível afastar essa exigência sob alegação de preclusão lógica ou vedação ao comportamento contraditório.

A atualização monetária e os juros legais são consectários obrigatórios da dívida, previstos expressamente no ordenamento jurídico, e não constituem inovação do pedido, mas sim preservação do valor real da obrigação.

O decurso do tempo entre a elaboração dos cálculos pela exequente e o efetivo pagamento pela executada não pode ser ignorado, pois a atualização monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda, não representando acréscimo indevido à dívida.

A ausência de intimação da exequente para manifestação acerca do depósito efetuado pela executada viola o contraditório e a ampla defesa, não sendo cabível a extinção do cumprimento de sentença sem essa providência.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração das provas ou o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais, inexistentes no acórdão recorrido.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o julgado, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o provimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O pagamento de obrigação pecuniária deve incluir a atualização monetária e os juros legais até a data do efetivo pagamento, sendo inexigível da parte credora a renúncia a esses consectários sob pena de afronta ao ordenamento jurídico.

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação exige a prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre o pagamento efetuado, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1017020-85.2017.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
X
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração

opostos
p
or

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento
ao
se recurso de Apelação

interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, anulando a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão,
ao
argumento
de
que
e
fetuou o pagamento integral do débito nos exatos termos requeridos pela própria embargada ao deflagrar o cumprimento de sentença
.

Diz que

a
dmitir a apresentação de novos cálculos pela parte exequente, após o pagamento ter sido realizado nos termos por ela própria requeridos, configuraria afronta ao instituto da preclusão lógica e ao princípio da vedação
ao comportamento contraditório
.

Enfatiza que

a
parte não poderia requerer um valor, receber esse valor e posteriormente alegar que
o mesmo
não seria suficiente, reabrindo discussão sobre algo já satisfeito
.

Aduz que

a
intimação da exequente para manifestação sobre o pagamento integral seria uma formalidade desnecessária quando este é cabalmente demonstrado e corresponde ao valor exequendo, retardando o trâmite processual e ferindo os princípios da celeridade e economia processual
.

Alega que a
sentença que reconheceu a satisfação do crédito alinhava-se com a busca pela efetividade da tutela jurisdicional e pela razoável duração do processo.

Ao final,
pugna pel
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e
reconheça a satisfação do débito exequendo buscado pela ora embargada
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No caso em apreço, não verifico a ocorrência de qualquer vício que enseje o acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa a questão submetida à análise desta Câmara.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao reconhecer que, embora a executada tenha efetuado o pagamento no valor indicado pela exequente em seus cálculos iniciais (R$ 137.856,91), não procedeu à atualização monetária e ao acréscimo dos juros referentes ao período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos (18/06/2021) e a data do efetivo pagamento (14/10/2021), configurando assim pagamento parcial da obrigação.

Não há que se falar em preclusão lógica ou em comportamento contraditório por parte da exequente. A atualização monetária e os juros legais são consectários naturais e obrigatórios da dívida, incidindo até o efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e previsão expressa no ordenamento jurídico. A exigência de atualização do débito até o efetivo pagamento não constitui inovação do pedido, mas mera preservação do valor real da moeda e da integralidade da obrigação.

O lapso temporal de aproximadamente quatro meses entre a apresentação dos cálculos e o pagamento efetivo não pode ser desconsiderado, uma vez que a desvalorização da moeda é fato notório e a atualização monetária não representa acréscimo ao valor da dívida, mas mera recomposição de seu poder aquisitivo.

Ademais, a ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre o depósito efetuado pela executada, antes da extinção do feito, configura efetiva violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O fato de o depósito corresponder ao valor inicialmente
indicado não dispensa a oitiva da parte credora, especialmente porque cabe a ela verificar se o montante depositado, considerando a data do pagamento, efetivamente satisfaz a obrigação.

Nesse contexto, o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, o que inclui o pagamento integral e atualizado da dívida pelo devedor.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025